Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA DA ANTERIOR. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC, não há litispendência ou coisa julgada na hipótese em que a causa de pedir ou os pedidos são divergentes, em que pese a identidade de partes.
2. A homologação de acordo em Ação de Busca e Apreensão anteriormente ajuizada, cuja causa de pedir consiste no inadimplemento de parcela específica do contrato, não induz a coisa julgada para nova Ação de Busca e Apreensão que tenha por causa de pedir o inadimplemento de parcela distinta do mesmo instrumento contratual.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.